Tribunal: TJBA
Processo: 8063055-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063055-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

AGRAVADO: JADSON DOS ANJOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JULIO LEONE PEREIRA GOUVEIA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. EXCLUSÃO FUNDAMENTADA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. contra decisão do Juízo da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada de urgência ajuizada por JADSON DOS ANJOS OLIVEIRA, deferiu a antecipação de tutela para determinar a reativação do autor como motorista da plataforma digital, sob pena de multa diária de R$ 500,00. A agravante alega ausência dos requisitos legais para a concessão da medida e sustenta a legalidade do descredenciamento, motivado por violação às normas da plataforma, especificamente o compartilhamento de conta, comportamento vedado pelo contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC, na origem; (ii) avaliar a legalidade do descredenciamento do autor da plataforma da Uber à luz das cláusulas contratuais e das políticas de uso da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo de Instrumento tem natureza secundum eventum litis e limita-se ao exame da decisão agravada, sem permitir incursão no mérito da demanda originária, sendo cabível sua apreciação apenas em sede de cognição sumária.

O art. 300 do CPC exige, para concessão de tutela de urgência, a presença concomitante da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso em exame.

A agravante demonstrou que a desativação da conta do agravado decorreu de violação contratual expressa, especificamente o compartilhamento de conta, confirmado por análise interna com base em biometria facial, indicando acessos simultâneos de diferentes dispositivos e localidades.

O contrato firmado entre as partes prevê a possibilidade de rescisão unilateral e imotivada, mediante notificação, bem como a rescisão imediata e sem aviso prévio em caso de descumprimento das cláusulas contratuais ou das políticas internas da plataforma.

Em casos de violação das normas internas da empresa, o descredenciamento unilateral do motorista parceiro configura exercício regular de direito e não enseja reintegração judicial à plataforma, especialmente na ausência de indícios de abusividade.

Não se configura o perigo da demora apto a justificar a tutela deferida na origem, pois houve lapso de mais de dois anos entre a desativação da conta (13/07/2023) e o ajuizamento da ação (25/09/2025), revelando a ausência de urgência na medida pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 497.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-RJ, APL nº 0802677-72.2022.8.19.0202, Rel. Des. Sérgio Seabra Varella, j. 16.03.2023.
TJ-BA, AI nº 8022924-53.2020.8.05.0000, Rel. Juiz Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 07.06.2021.
TJ-BA, AI nº 8017918-31.2021.8.05.0000, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 18.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos de agravo de instrumento nº
8063055-94.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA e como agravado JADSON DOS ANJOS OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

Procurador de Justiça

07-237